Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727889-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando que a Agravante pleiteia a substituição processual com base em cessão de crédito, providencie, no prazo de cinco dias, cópia integral dos autos do Processo 2016.03.1.014323-2. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador